Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-14.2019.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-14.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Letra de Câmbio, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA FILHO - CPF: 062.126.031-20 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA - CPF: 174.041.001-78 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTENTICIDADE CONFIRMADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE TALONÁRIO E INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INEXIGIBILIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cheque, reconhecendo a sua exequibilidade e determinando o prosseguimento da execução. Os embargantes sustentam vício de origem, ausência de relação negocial, extravio do talonário e falsidade da assinatura. Pleiteiam também a nulidade da inicial executiva, enriquecimento ilícito, litigância de má-fé do exequente e cancelamento de averbação premonitória sobre imóvel residencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cheque objeto da execução é inexigível, diante da alegada falsidade da assinatura e ausência de causa legítima subjacente; e (ii) saber se é cabível o cancelamento da averbação premonitória sobre imóvel declarado bem de família, no âmbito do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura constante no cheque, afastando a alegação de falsidade. 4. A tese de extravio do talonário, ainda que eventualmente comprovada, não elide a validade do título, dada a verificação de sua origem legítima e a ausência de prova de preenchimento abusivo.

5. A inicial executiva atendeu aos requisitos legais, tendo sido instruída com título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, I, do CPC.

6. Inexistem elementos que configurem dolo processual ou intuito temerário por parte do exequente, afastando a alegada litigância de má-fé.

7. A averbação premonitória deve ser discutida em incidente próprio no juízo da execução, não cabendo sua análise direta em sede de apelação.

8. Reconhecida a inadmissibilidade do segundo recurso de apelação, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Segundo recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É exequível o cheque cuja assinatura foi reconhecida como autêntica por perícia grafotécnica, ainda que alegado extravio de talonário e ausência de causa subjacente, na ausência de prova de preenchimento abusivo. 2. O exame da averbação premonitória deve ser veiculado em incidente próprio perante o juízo da execução, não cabendo sua análise em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 784, I, 798, 828, § 5o, e 85, § 11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2035932/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.05.2022; TJMT, Apelação Cível 0005370-11.2020.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO BATISTA FILHO E JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos dos
Embargos à Execução c/c pedido de efeito suspensivo
opostos em desfavor de
CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo a legitimidade do título executivo — cheque no 612460, agência 0122, conta 007.563-6, Banco da Amazônia (003), no valor de R$ 104.000,00 —, de modo que determinou o prosseguimento da execução, sem fixar o ônus sucumbencial.

Alegam que jamais realizaram qualquer negociação com o apelado e que o cheque objeto da execução integra talonário extraviado há mais de oito anos, conforme comprovado por boletim de ocorrência lavrado à época.

Afirmam que o título em questão não circulava há cerca de uma década e que a assinatura ali aposta não possui causa subjacente legítima, configurando vício de origem e inexigibilidade da obrigação.

Sustentam que as provas constantes nos autos demonstram a ausência de negociação legítima entre as partes, sendo indevida a cobrança do valor indicado na cártula, ressaltando que o título foi devolvido pelo banco em razão de suspeita de fraude, haja vista o encerramento da conta bancária. Reitera a nulidade do título, alegando que se trata de instrumento pertencente a talonário extraviado, comprovado documentalmente, sem qualquer relação com o Apelado.

Ainda, invocam a nulidade da petição inicial da execução por inépcia, com fulcro no art. 798 do CPC, afirmando que o exequente não demonstrou a origem da obrigação e tampouco instruiu a inicial com comprovação de cumprimento da contraprestação.

Aduzem, também, que a manutenção da execução fundada em título contaminado por vício de origem ensejaria enriquecimento ilícito do apelado, em afronta ao art. 884 do Código Civil, eis que o título não se encontrava em plena operação por ausência de circulação, o que macula a exigibilidade da obrigação ali contida.

Defende, ainda, que a cobrança representa litigância de má-fé por parte do apelado, requerendo a respectiva condenação nos termos do art. 79 do CPC. Aponta que o valor exigido é excessivo, desprovido de demonstração de causa jurídica válida.

Assim, pleiteia a reforma integral da sentença, com reconhecimento da inexigibilidade do título, extinção da execução, cancelamento da averbação premonitória sobre o único imóvel dos apelantes (alegadamente bem de família), bem como a condenação do apelado em litigância de má-fé, e o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Os apelantes ainda protocolaram um segundo recurso, no Id.

271070457.

Em contrarrazões, o apelado Chernenko do Nascimento Coutinho (Id. 271070460) pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que houveram transações comerciais legítimas entre as partes ao longo dos anos de 2009 a 2018, incluindo a compra e venda de imóveis e veículos, sendo o cheque em discussão instrumento de garantia de tais negócios.

Aduz que, conforme conclusão do laudo pericial grafotécnico (id. 118112652), ficou comprovada a autenticidade da assinatura do Apelante Geraldo Batista Filho, não havendo nos autos provas de má-fé no preenchimento da cártula. Reforça que o cheque, por sua autonomia e abstração, independe da causa subjacente, e que a responsabilidade é de quem assina o título, ainda que não o tenha colocado diretamente em circulação.

Enfatiza que a sentença foi proferida com base em provas concretas e de forma imparcial, não ensejando qualquer reparo, requerendo, por fim, a manutenção integral da decisão de primeiro grau, com o prosseguimento da execução.

Em razão da certidão de Id. 271516388, o então Relator, Desembargador Márcio Vidal, determinou aos apelantes a comprovação do recolhimento do preparo (id. 275328889), os quais comprovaram o pagamento em dobro (id. 277757879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

·

Inadmissibilidade da Segunda Apelação interposta pelos apelantes

De início, importante ressaltar que os autos revelam que fim, que houve interposição de duas apelações pelos mesmos apelantes, sendo que a petição de id. 271070457 reproduz integralmente os fundamentos e pedidos da apelação válida (id. 271070456).

À vista do princípio da unicidade recursal, impõe-se reconhecer a extemporaneidade ou desnecessidade da segunda peça, cuja admissibilidade resta prejudicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005370-11.2020 .8.11.0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2024)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso de apelação interposto no Id. 271070457.

·

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da exequibilidade de título extrajudicial consubstanciado em cheque, emitido em 2010, objeto de embargos opostos pelo ora apelantes
GERALDO BATISTA FILHO
e
JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA
contra a execução promovida por
CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
, ora apelado.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade do título executivo - cheque no 612460, agência 0122, conta 007.563-6, Banco da Amazônia (003), no valor de R$ 104.000,00 - e determinando o prosseguimento da execução fundada nesse título determinando o prosseguimento do feito executivo (autos n. 1000093-94.2019.8.11.0034).

Irresignados, os embargantes/apelantes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que o título é inexigível por vício de origem e ausência de causa subjacente válida, tendo sido emitido há mais de oito anos, após o extravio do talonário de cheques, fato supostamente registrado em boletim de ocorrência. Sustentam ainda que jamais mantiveram relação negocial com o apelado, tratando-se, portanto, de cobrança indevida. Apontam a inépcia da inicial executiva, requerem o reconhecimento de litigância de má-fé do exequente e o cancelamento da averbação premonitória sobre imóvel residencial, por alegado bem de família.

Feita a exposição, passo à análise da insurgência recursal:

Cumpre anotar, de início, que o cheque, por sua natureza cambiária, é título de crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, I, do CPC, sendo regido pelas normas da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), bem como pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração.

Entretanto, embora a abstração permita a cobrança do crédito independentemente da "causa debendi", admite-se a discussão dessa causa quando provada a existência de vícios capazes de infirmar a legitimidade da obrigação, a exemplo de fraude ou preenchimento abusivo da cártula, conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CHEQUE . NÃO CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De fato
, "o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi"
(REsp n . 1.228.180/RS, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011). 2.1. Na hipótese dos autos, o colegiado local diante do quadro fático, consignou que o cheque não circulou, de modo que ainda está atrelado à relação jurídica subjacente, podendo, portanto, ser discutida a relação causa em razão da ausência de autonomia e abstração. Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão recorrido, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, consignou que não há provas nos autos capazes de demonstrar que o cheque estaria atrelado a negócio subjacente, de modo a faltar a exequibilidade necessária ao título, devendo, portanto, ser extinta a execução, e para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2035932 SC 2021/0380607-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

O ponto nuclear da controvérsia gira em torno da autenticidade da assinatura aposta no cheque n. 612460, emitido em favor do apelado.

A impugnação dos embargantes, ora apelante, repousa na alegação de que o título teria sido fruto de extravio de talonário há mais de oito anos e que não teria sido assinado pelo Sr. Geraldo Batista Filho.

A superação dessa alegação depende de criteriosa análise técnica, suprida no caso concreto por prova pericial grafotécnica e documentoscópica robusta (id. 271070426), elaborada por empresa especializada, senão vejamos:

E, conforme consta do item 10.2.3 do laudo, restou consignado que
“Nesse contexto, conclui-se que a assinatura QUE.01 emanou do punho escritor do SR. GERALDO BATISTA FILHO, tratando-se de assinatura autêntica”
.

Diante do trabalho acima,
a perícia judicial concluiu que
“A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “CHEQUE n. 612460”, atribuída ao SR. GERALDO BATISTA FILHO, EMANOU DE SEU PUNHO ESCRITOR, tratando-se de assinatura AUTÊNTICA.”
–
sic
Id. 271070426 - Pág. 46

Logo, ao que se verifica, o laudo grafotécnico examinou exaustivamente os
aspectos genéricos e genéticos da escrita
, com uso de métodos científicos de comparação, como microscopia, lentes ópticas de precisão, iluminação especial, tratamento digital de imagens, observação de pressão, ritmo, ataque, remate e continuidade do traçado.

Nesse passo, a
assinatura constante no cheque foi reconhecida como legítima
pela perícia técnica, afastando o principal argumento dos embargantes/apelantes quanto à falsidade da cártula. Tal elemento probatório, de natureza técnica e imparcial,
prevalece sobre meras alegações
, ausentes de comprovação robusta.

Ainda que se tenha alegado o extravio do talonário — circunstância supostamente comprovada por boletim de ocorrência e testemunhos —, tal fato,
por si só
,
não afasta a validade do título, especialmente diante da confirmação da assinatura pelo próprio emitente
.

Logo,
a prova pericial confirma a autenticidade do título
, afastando, de modo técnico e categórico, a tese de vício formal, falsidade ou fraude alegada pelos apelantes.

Com efeito, o princípio da
responsabilidade cambiária do emitente

prevalece, sendo pacífico o entendimento de que a obrigação do emitente de cheque subsiste
, desde que não se demonstre, de forma inequívoca, o preenchimento abusivo ou doloso, o que não ocorreu no presente feito.

Portanto, a simples alegação de ausência de relação negocial entre emitente e beneficiário não basta para casos excepcionais. É necessário provar que a dívida não existiu ou que houve preenchimento indevido do título, o que não foi demonstrado.

Por decorrência lógica,
o argumento de inépcia da petição inicial da execução também não prospera, eis que o exequente instruiu a inicial com o título executivo (cheque) e indicou a quantia exigida, conforme o exigido pelo art. 798 do CPC.

Igualmente não merece guarida a alegação de
enriquecimento ilícito
do exequente. A cobrança fundada em título legítimo, dotado de força executiva, não configura qualquer forma de locupletamento indevido.

A
litigância de má-fé
, por sua vez, requer a presença de dolo processual, o que não se evidencia no caso concreto. O apelado buscou a tutela jurisdicional com base em título cuja assinatura foi reconhecida como autêntica em perícia judicial. Logo, não se pode qualificá-lo como litigante temerário.

Já no que diz respeito ao
cancelamento da averbação premonitória, de fato

não foi analisada na sentença
, conforme de fato aponta o apelante.

Todavia, tal matéria deve ser veiculada em
incidente próprio
perante o juízo da execução (art. 828, 54o, CPC), não competindo a este Tribunal, em sede recursal, analisar a
impenhorabilidade do bem de família
, sobretudo sem o contraditório e a instrução necessários.

Eis o que dispõe referido dispositivo legal:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
(...)

§ 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária,
processando-se o incidente em autos apartados
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, que julgou improcedentes os embargos à execução, com determinação de prosseguimento do feito executivo.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada, se requerida e cabível, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Via de consequência,
NÃO CONHEÇO
da
apelação interposta em duplicidade no id. 271070457,
por força do princípio da unicidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025